Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRENTE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VÁLIDAS. TEMAS. 618, 619, 620, 621 E 958, STF. SEGURO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. MANTIDA. RESP 1.639.259/SP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da interposição da primeira Apelação pelo autor, não é possível conhecer o segundo recurso interposto em virtude da preclusão consumativa operada.
2. “Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto”. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.).
2.1. “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Enunciado de Súmula 596, STF).
2.2. Incabível a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, pois não demonstrada nenhuma abusividade.
3. Aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os Temas 618, 619, 620, 621 e 958, ao caso apresentado, entendo como válida a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato e de Avaliação de Bem, já que, quanto à esta, restou demonstrada que a avaliação foi devidamente realizada, não estando comprovada onerosidade excessiva.
4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se devida cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes. Tema 972 STJ.
4.1. O seguro prestamista não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.
4.2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
5. Segundo recurso interposto não conhecido. Primeiro recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.